Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-48.2022.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-48.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (APELANTE), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 16.901.717/0001-44 (APELANTE), GILMAR PEREIRA - CPF: 804.640.841-72 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO RODOVIÁRIO – ENTREGA NÃO EFETIVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PROLONGADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de entrega do bem adquirido e pago integralmente, sem justificativa plausível, configura inadimplemento contratual grave, ensejando o dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais.

Os lucros cessantes, quando a prova dos autos demonstra a finalidade econômica concreta do bem, devem ser apurados em liquidação por arbitramento, com base na média de faturamento de equipamento semelhante, evitando enriquecimento sem causa.

O dano moral, nas hipóteses em que a conduta do fornecedor frustra projeto de vida e causa prolongada privação de bem essencial à subsistência profissional do consumidor, ultrapassa o mero dissabor, sendo devida a compensação fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000180-48.2022.8.11.0033

APELANTES:

HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A E OUTRA

APELADO:

GILMAR PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A E OUTRA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT,
Dr.
Pedro Antônio Mattos Schmidt
,

lançada nos autos da ação de obrigação de entregar coisa c/c lucros cessantes e danos morais, ajuizada por

GILMAR PEREIRA
,

que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
acolho em parte os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação
retro
, para:

a)
confirmar
a tutela provisória de Id 80393011, observada a majoração da multa diária, conforme decisão Id. 90433471, e
condenar
as requeridas em
obrigação de fazer
consistente na imediata entrega da Prancha Linha Carrega Tudo 3 (três) Eixos Colheitadeira, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Amarela, da fabricante Noma, adquirida pelo autor, com as especificações descritas na nota fiscal de Id. 75368640;

b)
condenar
as requeridas, solidariamente, a pagar, em favor do autor, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA, contada da data da prolação desta sentença, e juros moratórios, na monta de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (outubro/2021), a título de reparação pelos
danos morais
sofridos; e

c)
condenar
as requeridas, solidariamente, a pagar, em favor do autor, a importância a ser apurada em liquidação de sentença, referente aos
lucros cessantes
, os quais deverão observar a média de faturamento diária obtida com máquina semelhante, a contar de outubro de 2021 até a efetiva comprovação da entrega do bem, com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios, pela taxa Selic, contados mês a mês.

Considerando a sucumbência do autor em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85,
caput
), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais”
(sic).

Inconformadas, as apelantes apontam ausência de provas quanto aos lucros cessantes e impropriedade da condenação por danos morais, sustentando tratar-se de mero inadimplemento contratual, razão pela qual requereram a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios
. (Id. 299343947).

O apelado apresentou
contrarrazões no Id. 299343952
, arguindo, preliminarmente,
insuficiência do preparo recursal
, pois o valor recolhido não correspondeu aos 3% (três por cento) previstos no artigo 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001 c/c artigo 1.007, §2o, do CPC. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Em decisão de Id. 306967372 foi determinada a
complementação do preparo
. Ato contínuo, as apelantes requereram
o parcelamento das custas processuais
, com fundamento no artigo 98, §6o, do CPC. O pedido foi
deferido
pela
decisão de Id. 309213357
, que
autorizou o parcelamento em 6 (seis) vezes
,
advertindo que a ausência de comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas implicaria
não conhecimento do recurso
.

Posteriormente, conforme
certidão datada de 12/09/2025
foi
comprovado o pagamento da 1a parcela
do preparo recursal, e, em
petição juntada em 13/10/2025
, as apelantes
anexaram o comprovante da 2a parcela
das custas recursais.

Assim, encontram-se
regularmente comprovados os recolhimentos parciais do preparo recursal
,
nos moldes autorizados pela decisão da relatoria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
ação de obrigação de entregar coisa c/c lucros cessantes e danos morais
, condenando as apelantes,
solidariamente
, à entrega da
Prancha Linha Carrega Tudo, 3 eixos, Colheitadeira, Ano/Modelo 2021/2022
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
e
lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença
.

Para tanto, as recorrentes sustentam ausência de prova quanto aos lucros cessantes e defendem que o inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

No caso em exame, restou incontroverso que o autor efetuou o pagamento integral do valor ajustado (
R$233.000,00
), tendo sido emitida nota fiscal em seu nome e estipulada previsão de entrega para o mês de
setembro de 2021
, o que jamais ocorreu.

Ainda que as recorrentes tenham alegado dificuldades produtivas em razão da pandemia, não trouxeram aos autos
prova concreta
de que o evento teria impossibilitado a fabricação ou entrega do produto, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

De mais a mais, o conjunto probatório evidencia que o bem objeto da lide continuou sendo fabricado e comercializado normalmente, conforme depoimentos testemunhais colhidos na instrução.

Assim, correta a sentença que
condenou as rés à entrega do produto
, nos termos do art. 35, I, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese, uma vez caracterizada relação de consumo em razão da hipossuficiência técnica e econômica do adquirente (teoria finalista mitigada).

Quanto à pretensão das apelantes de afastar a condenação por lucros cessantes não merece acolhida.

Embora não haja prova documental de contratos firmados ou clientela formada, a
prova testemunhal
é robusta e suficiente para demonstrar que o implemento adquirido possuía
destinação econômica específica
, qual seja: transporte de máquinas agrícolas, e que o autor encontrava-se
apto a iniciar atividade autônoma
, o que foi inviabilizado pela inadimplência das fornecedoras.

Quanto ao ponto, a sentença, de forma prudente, não fixou de plano o valor da indenização, determinando que os lucros cessantes sejam
apurados em liquidação por arbitramento
, com base na média de faturamento diário de equipamento semelhante, resguardando o contraditório e evitando enriquecimento indevido.

Com efeito, o dano material consubstancia-se na
privação do uso de bem essencial ao exercício da atividade produtiva
, configurando prejuízo indenizável, nos termos dos artigos. 402 e 403 do Código Civil.

Nessa mesma linha e guardadas as particularidades dos casos, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. MULTIPROPRIEDADE.
ATRASO. ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ATRASO CONFIGURADO. PRAZO. TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS.
LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 2 . O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual . Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide . 5. Não há que se falar em decisão surpresa quando as partes foram devidamente intimadas acerca do julgamento antecipado da lide antes da sentença. 6. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária . 7. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme contrato de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promissário comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil. 8. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 9. É direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel ser ressarcido pelos lucros cessantes. O prejuízo devido ao período de mora qualifica-se como dano presumido, ou seja, não é necessário que o consumidor prove a materialização de sua ocorrência.
10. O arbitramento dos lucros cessantes pode ocorrer em sede de liquidação de sentença quando as peculiaridades do caso concreto demandarem minuciosa delimitação do montante condenatório.
11. A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois referida situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual. 12. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida”
(TJ-DF 0715362-26.2023 .8.07.0001 1860625, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA - ATRASO INJUSTIFICADO PELA CONCESSIONÁRIA -
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. - Em regra, para fazer jus à indenização por lucros cessantes, a parte autora deve fazer prova da perda de rendimentos efetiva, pois os lucros cessantes não podem ser hipotéticos, remotos ou presumidos - O descumprimento do prazo para entrega de obra para conexão da microusina na rede elétrica pela concessionária de serviço público gera prejuízos, sobretudo à cooperativa cujo objeto social é a exploração do ramo de geração e comercialização de energia elétrica - Nessa situação, o prejuízo da requerente apresenta-se como probabilidade objetiva, não como mera possibilidade, e, por isso, deve ser reparado -
O valor devido deve ser fixado com base na média diária de produção de energia do empreendimento multiplicado pelos dias de atraso da obra, devendo a respectiva apuração ser remetida à fase de liquidação de sentença”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50002006220238130232, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

Igualmente improcede o pedido de afastamento da indenização por danos morais.

No caso concreto, não se trata de
mero inadimplemento contratual
, mas de
descumprimento prolongado e injustificado
da obrigação de entrega de um bem de elevado valor econômico, essencial à
subsistência e reestruturação profissional
do autor.

O atraso, superior a três anos, extrapola o mero aborrecimento, revelando
violação à boa-fé objetiva
e
à legítima confiança do consumidor
, atraindo a incidência do art. 186 do Código Civil e do art. 14 do CDC.

O
quantum
fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Considerando-se o valor expressivo do implemento (R$ 233.000,00), o tempo de espera excessivo e o impacto direto na atividade profissional e na renda do autor
, o montante fixado pela sentença atende aos parâmetros de equidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular condutas semelhantes por parte das fornecedoras.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE PRODUTO ESSENCIAL. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. REGIÃO DE CLIMA EXTREMO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à entrega do aparelho de ar-condicionado, rejeitando o pedido de compensação por danos morais decorrentes do atraso de seis meses na entrega do produto .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso de seis meses na entrega de aparelho de ar-condicionado, adquirido por consumidor idoso, residente em região de clima extremo, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

III . Razões de decidir

3. O atraso de seis meses na entrega de aparelho de ar-condicionado extrapola o razoável e configura falha na prestação do serviço, especialmente considerando a essencialidade do produto em região com temperaturas que chegam a 45oC.

4. A condição de vulnerabilidade agravada do consumidor idoso, com 70 anos de idade, somada às circunstâncias climáticas extremas da região, eleva o caso para além do mero aborrecimento cotidiano.

5. A tentativa da empresa de substituir o produto por outro de marca inferior, sem a concordância do consumidor, evidencia descaso e violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "O atraso excessivo na entrega de produto essencial, como aparelho de ar-condicionado em região de clima extremo, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2o, 3o, 4o, III, 6o, VI; CC, art. 405; Lei no 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso); CPC, art. 85, §§ 2o e 11 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50021703420188130439, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10087236320248260482 Presidente Prudente, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 24/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/10/2024; TJMT – N .U 1072538-39.2024.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025; Súmula 362 do STJ”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039796720248110021, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelas recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025